Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738925-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: JOSE JOAQUIM DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do v. acórdão de ID 16635717, sintetizado na ementa a seguir transcrita, in verbis: PROCESSO CIVIL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. INICIAL INDEFERIDA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E NÃO OBSERVÂNCIA DAS NORMAS EM REGÊNCIA NA CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. INDICAÇÃO DE FATOS LIGADOS À ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. 1. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da asserção, segundo a qual os pressupostos processuais, dentre os quais se encontra a legitimidade das partes, devem ser aferidos de forma abstrata, de acordo com a narrativa dos fatos constante da inicial. 2. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira a qual compete operar as contas do PASEP (Banco do Brasil), diante dos argumentos apresentados na inicial, que se encontram intimamente ligados à atuação da instituição - realização de saques indevidos e não observância das normas em regência na correção dos valores depositados. 3. A medida se impõe, sobretudo por verificar que o autor não questiona no feito os critérios utilizados pelo Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal responsável pela gestão das contas do PASEP, mas a atuação do Banco do Brasil em operá-las em suposta desconformidade com as orientações recebidas. 4. Recurso provido (Acórdão 1252377, 07389258820198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Pugna pelo provimento do recurso, bem como pela reforma do v. acórdão a fim que seja confirmada a sentença que julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, haja vista a ilegitimidade do Banco do Brasil para integrar o polo passivo da demanda. Verifica-se, todavia, que, antes do julgamento dos embargos de declaração, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16) pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, tendo o em. Relator, Desembargador Ângelo Passarelli, determinado a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”- grifo nosso. Portanto, em cumprimento à referida decisão, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 08 de setembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator